Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para a família do executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família.
4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 4.1. Revendo entendimento anterior no sentido de ser possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, a fim de adotar entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual consigna a impossibilidade sequer a penhora do bem de família (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.). 4.2. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa.
5. Recurso conhecido e provido.